Tribunal: TJBA
Processo: 8016440-73.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016440-73.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FELIPE SAN THIAGO DE SOUZA FIGUEREDO

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO PESSOA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES. ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE E DECISÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. DESLINDE DA CONTROVÉRSIA QUE DEPENDE, UNICAMENTE, DA PROVA DOCUMENTAL JÁ COLIGIDA NOS AUTOS. PREVISÃO LEGAL DE IMEDIATO JULGAMENTO. PRELIMINARES REJEITADA. MÉRITO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. REGRAMENTO ESPECÍFICO. APLICAÇÃO DO DECRETO-LEI N. 167/67. JUROS REMUNERATÓRIOS. FIXAÇÃO DENTRO DO PATAMAR MÁXIMO DE 12% AO ANO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGALIDADE DA COBRANÇA. CONTRATO CELEBRADO APÓS MEDIDA PROVISÓRIA 1.963-17/2000. PACTUAÇÃO EXPRESSA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ENCARGO QUE, EMBORA PREVISTO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL, NÃO FOI COBRADO NO CÁLCULO DA EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS E MULTA CONTRATUAL. EXIGÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DO CRÉDITO RURAL. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. TAC. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I - Trata-se de recurso de apelação contra a sentença que rejeitou os embargos à execução opostos pelo recorrente;

II - Versando a causa exclusivamente sobre matéria de direito, inexiste cerceamento de defesa no indeferimento de prova pericial;

III - Tratando-se de hipótese de julgamento antecipado da lide (artigo 355, inciso I, CPC), a legislação processual prevê expressamente a prescindibilidade da fase saneadora, como se extrai do art. 357, caput, do CPC. Precedentes do STJ;

IV - Não há que se falar em redução dos juros remuneratórios da cédula de crédito rural se estes foram fixados dentro do limite legal, qual seja, 12% (doze por cento) ao ano;

V - A legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros (Súmula 93 do STJ);

VI - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n.º 1.963-17/2000, reeditada como MP n.º 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada (Súmula 539 do STJ), hipótese dos autos;

VII - Nas cédulas de crédito rural, industrial ou comercial, a instituição financeira está autorizada a cobrar, após a inadimplência, apenas a taxa de juros remuneratórios pactuada, elevada de 1% (um por cento) ao ano, a título de juros de mora, além de multa e correção monetária;

VIII - A comissão de permanência, embora prevista no instrumento contratual, não foi cobrada no cálculo da execução. Sendo assim, não há necessidade de declaração de nulidade da cláusula contratual correspondente;

IX - Os encargos incidentes no período da inadimplência - juros de mora de 1% (um por cento) ao ano e multa contratual de 2% (dois por cento) - estão em conformidade com o entendimento jurisprudencial e dispositivos normativos aplicáveis à espécie (arts. 5º, parágrafo único, e 71 do Decreto-Lei n.º 167/1967);

X - O inadimplemento de parcelas pecuniárias, ou de outra obrigação constante de avença, importa o vencimento antecipado da dívida, por se tratar de consequência ex lege (art. 11 do Decreto-Lei n.º 167/1967);

XI - Inviabilidade de revisão, in abstrato, da cláusula relacionada à aplicação da Taxa Selic, por não ter havido desclassificação e exclusão do financiamento do crédito rural;

XII - Ausente qualquer abusividade do título que embasa a execução, a rejeição dos embargos é medida que se impõe;

XIII - Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8016440-73.2020.8.05.0080
, em que figura como apelante
FELIPE SAN THIAGO DE SOUZA FIGUEREDO
, e como apelado
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.